Tribunal: TJDFT
Processo: 0001549-51.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0001549-51.2015.8.07.0001 RECORRENTES: ALEXANDRE CORDEIRO MACEDO, DEBORA BRITO D ALMEIDA CORDEIRO RECORRIDAS: EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS MONTE BRASILIA SPE LTDA - ME, RAPHA CONSTRUTORA E INCORPORADORA SPE LTDA - ME DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE PASSIVA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. REJEITADAS. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. INSCRIÇÃO EM ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. ABUSIVIDADE. RESCISÃO CONTRATUAL. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. LUCROS CESSANTES. CUMULAÇÃO. MULTA COMPENSATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. JUROS LEGAIS. TERMO A QUO. CITAÇÃO. 1. A participação da incorporadora na cadeia de consumo do produto fornecido ao comprador induz à sua responsabilização solidária por eventual indenização e devolução dos valores vertidos a título de pagamento pela aquisição do imóvel. 2. A formação de litisconsórcio passivo necessário decorre de expressa determinação legal, seja em virtude da natureza indivisível da relação de direito material da qual participam os litisconsortes. 3. É abusiva a cláusula contratual que impõe aos promitentes compradores à inscrição em associação de moradores que não detenha natureza de condomínio, visto que impõe obrigação contrária à liberdade associativa prevista no artigo 5o, XX, da Constituição Federal. 4. Nos casos de condomínios horizontais, não há como dissociar a obrigação concernente à entrega de lote individualizado e a realização de benfeitorias e obras de infraestrutura, visto que a utilização plena da unidade imobiliária autônoma depende da realização de obras de infraestrutura mínima, bem como diante do fato de que parcela da área comum integra fração ideal das unidades individuais. 5. É possível a inversão, em favor do consumidor, da multa contratual moratória prevista apenas em favor da vendedora. 6. Os lucros cessantes possuem natureza indenizatória e visam a reparar o dano material sofrido pela parte que deixou de lucrar como consequência do ilícito civil perpetrado pela parte contrária. 7. Não são cumuláveis o pagamento da indenização por lucros cessantes com a cláusula penal contratual, pois ambos os institutos visam indenizar o promitente-comprador dos prejuízos decorrentes do inadimplemento contratual. 8. O termo inicial da incidência dos juros moratórios é a data da citação, por se tratar de responsabilidade civil contratual, com base no artigo 405 do Código Civil. 9. Preliminares de ilegitimidade passiva e de litisconsórcio passivo necessário rejeitadas. 10. Recurso da ré conhecido e desprovido. 11. Recurso dos autores conhecido e parcialmente provido. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do CPC, afirmando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 397 do Código Civil, sustentando que os juros moratórios devem incidir a partir da data prevista contratualmente para a conclusão das obras. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado do STJ. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões, obscuridades ou contradições, devem ser afastadas as alegadas ofensas ao artigo 1022 do Código de Processo Civil de 2015” (AgInt no AREsp 1297677/PA, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 26/6/2020). Tampouco merece trânsito o apelo especial no tocante ao indicado vilipêndio ao artigo 397 do Código Civil, bem como no que se refere ao suposto dissenso interpretativo, pois o acórdão impugnado se encontra em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, no sentido de que “o termo inicial dos juros de mora, nos casos de responsabilidade contratual, é a data da citação. Precedentes” (AgInt no REsp 1839870/RO, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 19/12/2019). Veja-se, ainda, o AgInt no AREsp 1306358/MS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 27/8/2020. Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp 1568031/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 8/5/2020). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016